Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-50.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002015-50.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELANTE), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (APELANTE), CLEITON GONCALVES GOMES - CPF: 035.413.571-69 (APELADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA – RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – APLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO JUSTO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado pelo conjunto probatório a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, na venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução integral de valor já pago.

A conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a pessoa aderisse inicialmente ao negócio proposto, extrapola o mero aborrecimento e descumprimento contratual e ingressa no campo do dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002015-50.2022.8.11.0040

APELANTE:
COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADA: CLEITON GONÇALVES GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débitos, Pedido de Devolução de Quantias Pagas, e Indenização por Danos Morais n. 1002015-50.2022.8.11.0040, ajuizada por
CLEITON GONÇALVES GOMES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“
a)

RESCINDIR
o contrato objeto dos autos;
b)

CONDENAR
as rés solidariamente na devolução dos valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA e com incidência da taxa SELIC, ambos desde a data do desembolso;
c) CONDENAR
as rés solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros com base na taxa SELIC, a partir da citação.”
(sic).

Ao final, condenou solidariamente a ora apelante e as demais requeridas em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Houve oposição de embargos de declaração, pela ora apelante, em Id. 255779760, sendo estes, rejeitados em Id. 255779767.

A apelante, em suas razões recursais, alega que
“A parte Autora, ora Apelada, aduz que formalizou um contrato de consórcio, e que foi enganada pelo vendedor quanto ao número de parcelas do contrato discutido. A Apelante apresentou contestação impugnando veementemente as alegações trazendo aos autos farto conjunto probatório (ID 94679219), incluindo o áudio pós-venda que comprovam incontestavelmente a ciência do recorrido quanto ao número e aos valores das parcelas”
(sic).

Defende que
“A causa de pedir do caso concreto reside na existência ou não do vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, bem como na possibilidade de devolução imediata dos valores adimplidos pelo consorciado. Faz-se necessário ressaltar, que a parte Apelada de forma totalmente consciente respondeu às perguntas da requerida no áudio pós-venda, bem como manifestou concordância e ciência quanto aos termos do contrato na forma escrita”
(sic).

Assevera que
“verifica-se ciência e concordância inequívocas da parte Apelada quanto aos termos do contrato, com ciência de que a o prazo de sua cota era de 180 (cento e oitenta meses). Importante ressaltar que ao contrário do entendimento “a quo”, a requerida impugnou minuciosamente as alegações da parte Apelada. Dessa forma o contrato é analítico, criterioso e autoexplicativo, elaborado com intuito de evitar quaisquer vícios de consentimentos, sendo certo que as informações são expressas de forma diferenciada e coloração diferente, ou seja, dentro dos critérios exigidos pelo artigo 6º do CDC e em conformidade com a Lei 11.795/2008. Portanto em que pese o respeito pela r. sentença, mas a mesma merece ser reformada. Repisa-se que a Apelada conscientemente concordou com os termos do contrato, ou seja, tanto na forma escrita, quanto forma verbal”
(sic).

Diz que
“no que tange ao dano moral pleiteado pela suposta falha na prestação de serviço, é importante destacar que o caso em apreço não está enquadrado nas restritas hipóteses de dano in re ipsa1, ou seja, a prova do dano moral é requisito indispensável. O respectivo dano, por sua vez, é caracterizado, essencialmente, quando há ofensa aos direitos da personalidade os quais, nas lições do professor Caio Mario da Silva Pereira, não constituem um direito propriamente dito, ou seja, seria errôneo afirmar que uma pessoa tem direito a personalidade, na verdade, desta, irradiam-se direitos e obrigações, os quais se originam desde a concepção do sujeito”
(sic).

Aduz que
“as provas produzidas nos autos e os argumentos tecidos pela recorrida evidenciam que inexiste qualquer circunstância capaz que propiciar alguma ofensa de ordem moral à parte recorrente. Logo, nobre julgador, a condenação em Danos Morais deve ser reformada, haja vista que a mera falha na prestação de serviços, por si só, é insuficiente para caracterizar o respectivo dano”
(sic).

Pondera que
“Dessa forma, em homenagem ao princípio da eventualidade, na remotíssima hipótese de manutenção da Sentença em relação ao dano moral, a quantia arbitrada deve ser reduzida e, consequentemente, fixada em quantum proporcional observadas as circunstâncias do caso concreto”
(sic).

A par destes argumentos, requer o provimento do recurso de apelação e a reforma da sentença.

As contrarrazões do apelado foram ofertadas no Id. 255779776, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 256313160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
CLEITON GONÇALVES GOMES
, ajuizou a presente ação em desfavor da
COOPERATIVA MISTA ROMA
, relatando, em síntese, que visualizou em um grupo de vendas na plataforma Facebook um anúncio consistente em uma proposta de adesão a um grupo de consórcio administrado pela ora apelante, cujo crédito totalizava R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Aduz que para aderir ao grupo 1003, cota 451, deveria pagar uma entrada de R$ 9.938,33 e 360 parcelas de R$ 559,46.

Afirma que em outubro de 2021, quando se dirigiu para assinatura do contrato lhe foi apresentada a proposta nº 10089150, a qual, onde constatou que o contrato previa 180 parcelas, e não 360, como inicialmente acordado.

Sustenta que, ao questionar a discrepância, foi informado de que a assinatura do contrato nas condições apresentadas era necessária para posterior readequação ao parcelamento de 360 vezes, condição que dependia da central da empresa em Cuiabá.

Assevera que, confiando na promessa de ajuste, o autor assinou o contrato e efetuou o pagamento da entrada de R$ 9.938,33, todavia, a proposta de readequação não foi cumprida, de modo que está sendo cobrado por um valor mensal superior ao esperado, comprometendo sua capacidade financeira.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“
a)

RESCINDIR
o contrato objeto dos autos;
b)

CONDENAR
as rés solidariamente na devolução dos valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA e com incidência da taxa SELIC, ambos desde a data do desembolso;
c) CONDENAR
as rés solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros com base na taxa SELIC, a partir da citação.”
E,

ao final, condenou solidariamente a ora apelante e as demais requeridas em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Contextualizando os autos o autor alega ter sido induzido a erro ao aderir a um consórcio administrado pela Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, com o intermédio de outras empresas, visando obter crédito de R$ 150.000,00 para a compra de um imóvel.

Inicialmente, foi informado que o consórcio teria parcelas de R$ 559,46, distribuídas em 360 vezes, após o pagamento de uma entrada de R$ 9.938,33. No entanto, ao assinar o contrato, percebeu que constavam 180 parcelas, sendo informado que o contrato seria alterado posteriormente. Mesmo após várias tentativas, as modificações não foram feitas, e ele passou a ser cobrado por valores superiores ao acordado. Por tais razões requer a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.

A princípio, é oportuno destacar a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, uma vez que o autor e as rés se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e prestadoras de serviço.

Pois bem. Verifica-se que o autor foi atraído pela publicidade promovida pela empresa AL ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIO (id. 78741851 - Pág. 4), que a proposta foi fornecida pela empresa AL ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIO e que a representante no contrato de consórcio é a empresa COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB e a (id. 78741855 - Pág. 2).

Diante disso é possível observar que as empresas envolvidas desempenham papéis distintos, mas complementares, dentro da cadeia de fornecedores, evidenciando um grau de solidariedade entre elas.

[...]

Analisando os autos, verifica-se que o autor tem razão em suas alegações. Isso fica claro pelas conversas via WhatsApp e pela gravação com a vendedora (78741861 - Pág. 1 e seguintes), onde o autor demonstra que adquiriu o consórcio acreditando que o pagamento seria em 360 parcelas. No entanto, ele assinou um contrato que mencionava 180 parcelas, confiando na informação da funcionária de que se tratava de um contrato padrão e que a quantidade de parcelas seria alterada posteriormente no sistema.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 30, trata da obrigação que os fornecedores de serviços assumem ao fazer promessas ou afirmações. O artigo estipula que qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, que seja veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Isso significa que tudo o que é anunciado ou fornecido deve ser cumprido conforme divulgado, sob pena de violação das normas de proteção ao consumidor. Em relação a recusa por parte do fornecedor em prestar o serviço prometido, o artigo 35, do CDC [...]

[...]

Assim, não se tratando, portanto, de rescisão contratual por desistência, mas sim por não cumprimento de oferta, devem os valores desembolsados pelo autor relativamente ao contrato que fundamenta a pretensão exposta na inicial, serem imediatamente restituídos, na forma do inciso III do art. 35 do CDC.

[...]

Além disso, diante dessa conduta abusiva e arbitrária de fazer uma oferta que não seria cumprida, fica evidente o dever da ré em indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos.

A atitude ardilosa de apresentar uma promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que o autor aderisse ao negócio proposto, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a obrigação de indenizar. O autor dispendeu suas economias acreditando que realizaria seu desejo de comprar o bem almejado.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, é importante que não resulte em enriquecimento indevido da vítima, nem seja tão baixo a ponto de não cumprir sua função pedagógica. Considerando as circunstâncias específicas do caso, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido como indenização está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela deferida e:

a)
RESCINDIR
o contrato objeto dos autos;

b)
CONDENAR
as rés solidariamente na devolução dos valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA e com incidência da taxa SELIC, ambos desde a data do desembolso;

c)
CONDENAR
as rés solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros com base na taxa SELIC, a partir da citação.

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
as rés solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”
(Id. 255779757)

Pois bem. Inicialmente, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sobre a matéria o Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

"
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.” (Negritei)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em anexo à peça vestibular o apelado demonstrou todos os fatos narrados por ele, de modo que a manutenção da sentença é medida de rigor.

Nas conversas via aplicativo
Whatsapp
, acostadas no Id. 255779685, bem como no vídeo acostado no Id. 255779697 é nítido que o autor aderiu ao consórcio sob a crença de que o pagamento se daria em 360 parcelas, conforme lhe foi inicialmente apresentado, confiando na orientação da funcionária, a qual lhe assegurou que se tratava de um contrato padrão e que a quantidade de parcelas seria ajustada posteriormente no sistema.

Desse modo, devidamente comprovado que o negócio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da apelante e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a rescisão com a restituição do valor antecipado devidamente atualizado mais perdas e danos.

A propósito, colaciono caso análogo de minha Relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO –
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESAÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA – RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – APLICABILIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica do decisum recorrido, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, conclui que os argumentos e os documentos apresentados pelas partes são suficientes ao ultimato da contenda, e, assim, reputando desnecessária a produção de outras provas, promove o julgamento antecipado da lide.

“Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(TJ-MT 10087345320198110040 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1006056-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022) (Negritei)

No que diz respeito ao dano moral, como dito, o apelado foi vítima de prática abusiva perpetrada pela apelante, acreditando que iria aderir a um consórcio em que lhe foi prometido um crédito de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com uma entrada de R$ 9.938,33 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) em 360 vezes de R$ 559,46 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), enquanto que, não cumprida a promessa de readequação, o apelado teria que arcar com 180 parcelas, e consequentemente, desembolsar um valor maior por parcela, o que, comprometeria seu sustento.

Nesse passo, tenho que a atitude da apelante, ao vender o consórcio com falsas promessas, ultrapassou a boa-fé que deve prevalecer nas relações negociais, gerando à apelada ofensa à sua honra subjetiva, por ter sido ludibriado, razão pela qual deve reparar os danos morais por ela suportados.

Vale lembrar que a indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas.

Para o arbitramento do valor devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano.

Levando-se em consideração o caso em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixados na sentença é justo, razoável e proporcional, por isso

deve ser mantido.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONSÓRIO
DE VEÍCULO –
PUBLICIDADE ENGANOSA – INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo conjunto probatório a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, na venda de consórcio de veículo, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução integral de valor já pago.

A conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a pessoa aderisse inicialmente ao negócio proposto, extrapola o mero aborrecimento e descumprimento contratual e ingressa no campo do dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”

(N.U 1047024-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025